Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702934-16.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . EMBARGADO: MICELLE ALVES BATISTA D E C I S Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O ACORDÃO - HOMOLOGAÇÃO DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. e MICELLE ALVES BATISTA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 16344242) após o julgamento de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas pro rata. Honorários incluídos no acordado. Preclusas as vias impugnativas,apenas se não houver imediato requerimento das partes para certificar o imediato trânsito em julgado, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator